Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003883-38.2018.8.07.0006 RECORRENTE: HELENA MELO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se na prova da materialidade e em indícios da autoria para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 1.1. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nos depoimentos das testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 2. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri somente deve ocorrer quando totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. 3. O delito de corrupção de menor é crime formal, não se fazendo necessária a prova efetiva da corrupção da criança/adolescente. Além disso, na hipótese em debate, é delito conexo com o homicídio, atraindo, portanto, a competência do Tribunal do Júri para julgamento do feito. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser decotada de sua condenação; e b) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando que não há provas de que teria cometido o crime com a participação da menor que contava com 15 (quinze) anos à época dos fatos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, julgado completo de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada CAMILA ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, OAB/DF 64.626 (ID 45704846). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso V, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.112.326/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o/12/2012, Tema 221, concluiu que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica CAMILA ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, OAB/DF 64.626 (ID 45704846). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027